Tribunal: TJBA
Processo: 8068860-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068860-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA

AGRAVADO: KENIA SMITH DOS SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
JOSÉ DE JESUS ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, visando à realocação de poste de energia situado em frente à residência da parte autora.

2. O Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Santo Antônio de Jesus deferiu parcialmente a tutela provisória para determinar que a ré realizasse inspeção técnica no imóvel da autora, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00.

3. A concessionária agravou da decisão, alegando excesso no valor da multa e prazo exíguo, além de antecipação de mérito.

4. Decisão monocrática não conheceu parcialmente o agravo de instrumento, especificamente, no que se refere aos argumentos relativos à exiguidade do prazo para realização da obra de realocação e remoção de postes, assim como da antecipação do mérito. E, na parte conhecida, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, ante a proporcionalidade dos valores aplicados.

5. Interposto agravo interno contra a decisão monocrática, no que se refere ao efeito suspensivo, com apresentação de contrarrazões pela parte agravada.

6. Posteriormente, a agravante alegou perda de objeto do agravo de instrumento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo de instrumento perdeu objeto em virtude do cumprimento da decisão de tutela provisória; (ii) saber se a multa diária fixada pelo juízo de origem é desproporcional ou abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. O cumprimento da decisão que deferiu tutela provisória não implica, por si só, perda de objeto do agravo de instrumento, notadamente quando subsiste discussão sobre eventual incidência de multa.

9. A multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00, não se mostra exorbitante diante do poder econômico da agravante, nem desproporcional à obrigação de fazer consistente na realização de inspeção técnica.

10. Valores inferiores ao fixado seriam incapazes de conferir efetividade à ordem judicial.

11. Reconhecida a perda superveniente de objeto do agravo interno, diante do julgamento do recurso principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantida a decisão agravada.

13. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: O cumprimento de decisão provisória não implica perda de objeto do agravo de instrumento quando subsiste discussão acerca de multa cominatória. A fixação de multa diária no valor de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00, revela-se proporcional e adequada para assegurar a efetividade da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil, art. 300

Jurisprudência relevante citada

- TJBA, AgR nº 0010553-38.2016.8.05.0000/50000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, publ. 22/11/2020

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8068860-62.2024.8.05.0000 em que é agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e agravado
KENIA SMITH DOS SANTOS COSTA
,

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENT
O

ao recurso, nos termos do voto do relator.